Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-76.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 2.625,49 (R$482,00 + R$306,00 + R$638,00 + R$1.199,49), a título de dano material. Julgou improcedente o pedido de danos morais. Em suas razões, os recorrentes pugnam pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o cancelamento pela companhia aérea do voo adquirido pelos autores é capaz de causar danos passíveis de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. De início, consigna-se que o STF no julgamento do Tema 210 de repercussão geral, RE 1.394.401, decidiu que “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aérea internacional”, limitação que se aplica apenas aos danos materiais. Portanto, depreende-se que ao dirimir a pretensão de reparação por danos materiais deve se restringir aos limites impostos pela Convenção internacional, ao passo que quanto ao pedido de reparação de danos morais decorrentes das falhas em voos internacionais deve ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, extrai-se dos autos que os recorrentes adquiriram passagens aéreas junto à recorrida, trecho ida e volta, de Nova Iorque para Rio de Janeiro, com a volta prevista para o dia 16/10/2022, contudo, o voo foi cancelado unilateralmente pela recorrida, tendo os recorrentes sido realocados em novo voo que partiu de Nova Iorque no mesmo horário do dia seguinte.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, por parte do autor, a prova da lesão extrapatrimonial sofrida.
7. Diante dos fatos narrados e da ausência de demonstração pela parte ré de qualquer excludente de responsabilidade (§3o art. 14 do CDC), é evidente que o aborrecimento sofrido vai além do razoável, com reflexos negativos à esfera físico-psicológica dos consumidores, pois o cancelamento do voo resultou em um atraso de 24 horas na chegada ao destino final e, ainda que os recorrentes tenham custeado hospedagem às próprias expensas, a recorrida não comprovou ter oferecido qualquer tipo de assistência material aos passagens, em evidente afronta à Resolução n. 400 da ANAC.
8. A fixação do dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, devendo considerar, também, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Deve o valor, ainda, ser consentâneo e proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Traçadas essas balizas, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 3.000,00, para cada autor.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à título de danos morais a quantia de R$ 3.000,00, para cada autor. Sem condenação em custas, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.